Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 285,98 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente a despesas médicas, bem como a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 12, do referido diploma legal, dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O § 1o prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.
5. Consta dos autos que o recorrido adquiriu 24 (vinte e quatro) unidades de 1 (um) litro de leite, em 02.05.2020, cujo prazo de validade terminaria em 13.08.2020. O recorrido alega que após a ingestão do produto foi acometido de patologia gastrointestinal.
6. O recorrente, por sua vez, defende que a nota fiscal apresentada pelo recorrido não demonstra onde o produto foi comprado. Ademais, alega que não é possível identificar a data em que o produto foi aberto, e por quanto tempo assim permaneceu, bem como não há evidências de que o recorrido sofreu o alegado mal estar.
7. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
8. Contudo, no caso dos autos, o conjunto probatório não evidencia a cadeia de eventos narrada pelo recorrido, de modo a demonstrar cabalmente que há defeito no produto, tampouco nexo de causalidade entre eventual vício e o dano narrado pelo recorrido. Assim, verifico que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.